Tribunal: CARF
Processo: 10825.001561/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001561/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARLI MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO
DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
O fato de não receber o comprovante de retenção da fonte pagadora não
desobriga o contribuinte de informar os rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual.
Mantém-se o lançamento quando constatado que os rendimentos recebidos no
curso do ano-calendário são tributáveis e não foram informados na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001561/2007-61
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001561/2007-61

(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva do IRPF, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 16 a 20; de acordo com descrição dos fatos, o lançamento se deu
pelos seguintes motivos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
12.792,97, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado. Imposto. de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 162,35.
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO –
rendimento omitido – 12.792,97
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega não haver a
omissão apontada, pois declarou os rendimentos recebidos da fonte pagadora, cujo valor é de R$
3.046,89, conforme comprovantes de rendimentos que apresenta.
Após diligência, a fonte pagadora confirmou os valores lançados, apurados pela
fiscalização. A contribuinte foi cientificada da manifestação da fonte pagadora e apresentou nova
impugnação na qual alega que os vencimentos foram informados em dois informes de
rendimentos separados, sendo que apenas um deles chegou em suas mãos; sustentou ainda haver
equívoco na informação da fonte pagadora, uma vez que não recebeu o valor de R$ 500,00 a
título de diárias de viagens e ajuda de custo, conforme informou a fonte pagadora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, manifestando-se no seguinte
sentido (fls. 59):
Uma vez que a interessada ofereceu à tributação na declaração de ajuste anual apenas o
valor de R$ 3.046,89 (fl. 33), confirma-se a omissão de rendimentos no valor de R$
9.746,08 e não R$ 12.792,97 conforme apurado pelo lançamento.
Cabe esclarecer que embora conste da declaração da fonte pagadora Sociedade
Unificada de Ensino Renovado Objetivo — Superior — SUPERO — de fl. 45, o
pagamento de diárias e ajuda de custo no valor de R$ 500,00, pelo exame do
comprovante de rendimentos de fl. 46, constata-se que referida importância se refere a
outros rendimentos isentos e não tributáveis e não a diárias e ajuda de custo, não tendo
sido computada nos rendimentos tributáveis.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/3/2020 (fls. 67), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 24/3/2010 (fls. 123), no qual sustenta, em síntese, que não omitiu
receitas, pois informou os rendimentos conforme comprovantes recebidos, motivo pelo qual não
pode ser penalizada; que o valor de R$ 500,00 recebido a título de rendimentos isentos e não
tributáveis deve ser desconsiderado para efeito de tributação; que se houve exoneração parcial da
multa de ofício é porque houve reconhecimento de que a contribuinte não infringiu a legislação,
logo não há que se falar em aplicação da multa em parte. Requer anulação do lançamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001561/2007-61

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Remanesce na lide a omissão de rendimentos no valor de R$ 9.746,08. A
contribuinte alega que não ocorreu a omissão, uma vez que não teria recebido o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora. Nesse sentido, assim já se manifestou a DRJ:
Quanto ao fato de ter recebido apenas um informe de rendimentos com rendimentos
tributáveis de R$ 3.046,89, cumpre esclarecer que à fonte pagadora cabe efetuar a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar à beneficiária o
comprovante de rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não
envio desse comprovante, bem como por informação incorreta prestada, mas isso não
elide a responsabilidade da contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração
de IRPF.
À interessada, como contribuinte direta, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Conforme prevê a legislação, o contribuinte deve informar na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e por seus
dependentes indicados na declaração de ajuste anual:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Reproduzo ainda a orientação contida no caderno “do “Perguntas e Respostas” do
IRPF 2004/2005:
054 - Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora
não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física beneficiária,
até o dia 28 de fevereiro de 2005, documentos comprobatórios, em uma via, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no
ano-calendário de 2004, conforme modelo oficial. No caso de retenção na fonte e não-
fornecimento do comprovante, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da
Receita Federal de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis. Ocorrendo
inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no
ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o
interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora. (RIR/1999, art. 941; IN SRF no 120/00,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001561/2007-61

art. 2o e § 1o e art. 3o; IN SRF no 490, de 2005, arts. 1o e 2o; IN SRF no 288, de 2003)
FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
055 - Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui comprovantes
de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos comprovados por
documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no
ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado. Se o contribuinte
não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento percebido, deve solicitar
à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para futura comprovação. Se a
fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o contribuinte deve comunicar
o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição, para que a autoridade
competente tome as medidas legais cabíveis.
PENALIDADE À FONTE PAGADORA
056 - Quais as penalidades a que estão sujeitas as fontes pagadoras que deixarem de
fornecer ou fornecerem com inexatidão o comprovante de rendimentos?
A fonte pagadora que deixar de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecer
com inexatidão o informe de rendimentos e de retenção do imposto, fica sujeita ao
pagamento de multa equivalente a R$ 41,43 por documento. A fonte pagadora que
prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte,
está sujeita à multa de 300% sobre o valor que for indevidamente utilizado como redução
do imposto de renda devido, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais. Na mesma penalidade incorre aquele que se beneficiar de informação
sabendo ou devendo saber da falsidade. (Lei no 8.981, de 1995, art. 86; Lei no 9.249, de
1995, art. 30; RIR/1999, art. 965; IN SRF no 120/00, arts. 4o e 5o; IN SRF no 490, de
2005, arts. 6o e 7o).
Dessa forma, o fato de não ter recebido o comprovante de rendimentos não
desobriga o contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação, pois, à luz da legislação, todos
os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na DAA. A
contribuinte não nega que recebeu o rendimento, mas alega que não recebeu o comprovante.
Para sanar esse problema, a contribuinte deveria procurar a fonte pagadora a fim de obtê-lo, e
não omiti-los na DAA.
Dessa forma, o fato de a fonte pagadora eventualmente não ter apresentado o
informe de rendimentos não dispensa o contribuinte de informar o rendimento na declaração de
rendimentos, de forma que o lançamento relativo à omissão deve ser mantido.
Quanto ao valor de R$ 500,00, o comprovante de rendimentos constante das fls.
49 demonstra que se trata de rendimento isento e não tributável, e que não compôs os
rendimentos tributáveis. Nota-se por tal documento que o valor dos rendimentos tributáveis é de
R$ 9.746,08, conforme apurado pela DRJ, rendimentos estes que foram de fato omitidos.
Por fim, com relação à multa de ofício, esta incide sobre o valor remanescente da
infração, que foi mantido pela DRJ, conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, que disciplina que a multa incide sobre a totalidade ou diferença do imposto apurado no
lançamento de ofício e, ressalte-se, traz como situação passível de aplicação de tal multa a
apresentação de declaração inexata pelo contribuinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.001561/2007-61

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital